Tribunal: TJMT
Processo: 0038154-25.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038154-25.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADELIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 544.549.801-87 (APELANTE), GISELY MARIA REVELES DA CONCEICAO FURLAN - CPF: 861.505.961-68 (ADVOGADO), COSME RODRIGUES DA SILVA - CPF: 038.096.901-71 (APELANTE), ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 038.096.911-43 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COSME RODRIGUES DA SILVA - CPF: 038.096.901-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 038.096.911-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLINOU INCOMPETÊNCIA DA ESTADUAL NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ÓBITO. IRRELEVÂNCIA DA CAUSA MORTIS. CAUSA PURAMENTE PREVIDENCIÁRIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA SUSCITADA DE OFÍCIO. REGRA GERAL DO ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS E CONSERVAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA. ART. 64, §§ 1º, 3º E 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA.

Trata-se de apelação interposta por Adélia Rodrigues da Silva contra sentença que concedeu pensão por morte à recorrente e aos seus filhos, limitada a determinados períodos. A recorrente busca a concessão do benefício de forma vitalícia, argumentando que a legislação vigente à época do óbito (Lei 8.213/1991) deveria ser aplicada.

A questão em discussão consiste em determinar a competência para julgamento da ação de pensão por morte, quando o óbito decorre de acidente de trabalho e a ação é movida contra o INSS.

A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que, em casos de pedidos de concessão ou revisão de benefícios previdenciários, mesmo quando decorrentes de acidente de trabalho, a competência é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal de 1988.

Não se discutem, no presente caso, as circunstâncias do acidente de trabalho, o que reafirma a natureza previdenciária da demanda.

Declaração de incompetência da Justiça Estadual, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal para o processamento e julgamento da causa.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se
de r
ecurso de apelação
interposto por
Adélia Rodrigues da Silva
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da ação de concessão de pensão por morte nº 0038154-25.2016.8.11.0041, movida em face do Instituto Nacional do Seguro Social, que
julgou procedente o pedido da exordial

“
para condenar o Requerido à concessão de pensão por morte à Requerente Adélia pelo período de 02/10/1997 a 02/10/2003, ressalvada a prescrição quinquenal, e aos Requerentes Cosme a Ana Paula a partir de 02/10/1996 até que completem 21 (vinte e um) anos de idade, com o pagamento dos valores retroativos a serem apurados em liquidação de sentença, aplicando-se juros e correção monetária nos termos do Tema 905 do STJ e 810 do STF, e a partir de dezembro/2021 a correção pela SELIC”
.

A recorrente, inconformada, alega que a decisão aplicou erroneamente a legislação posterior à data do óbito, desconsiderando seu direito adquirido com base na
Lei n.º 8.213/91
, vigente na época do falecimento do segurado. Segundo a apelante, a pensão por morte deveria ser concedida de forma
vitalícia
, conforme a legislação vigente à época do óbito, uma vez que o acidente de trabalho garantiu o direito ao benefício integral, com base em 100% do salário de benefício.

Por fim, a apelante requer a reforma da sentença para que seja reconhecido seu direito à
pensão por morte vitalícia
, com pagamento retroativo desde a data do óbito, respeitando-se a prescrição quinquenal e o direito adquirido garantido pela
Constituição Federal
.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 192745695), manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá
nos autos n.º
0038154-25.2016.8.11.0041
, que julgou procedente os pedidos da exordial para reconhecer a qualidade de segurado do falecido e a dependência da recorrente, concedendo a pensão por morte aos filhos até que completassem 21 anos e à recorrente de forma temporária, limitada ao período de seis anos, com base na sua idade (24 anos) na data do óbito, conforme as alterações trazidas pela
Lei 13.846/2019
.

Já relatados os autos, vislumbro a impossibilidade de julgamento do presente recurso, de modo que deixo de adentrar no mérito recursal, pelos motivos a seguir dispostos.

Indo direito ao ponto, adianto, desde logo, que a Justiça Estadual é de fato incompetente para processar e julgar a presente demanda.

É que, de acordo com a narrativa inicial, os autores pretendem a concessão da pensão por morte porque o falecimento do segurado decorreu de acidente de trabalho.

Verifica-se, portanto, que não há qualquer discussão acerca da causa mortis acidentária, o que, sem dúvida, atrairia a competência da Justiça Estadual para a apreciação da demanda.

Ou seja, inexistindo discussão acerca das circunstâncias nas quais se deu o falecimento do segurado, se durante o trabalho ou não, o pedido judicial de concessão do benefício de pensão por morte remete a uma causa puramente previdenciária, na qual se busca um benefício previdenciário estrito.

Sucede, no entanto, que de acordo com o entendimento do STJ, a competência para processar e julgar as ações objetivando a
concessão
ou revisão dos benefícios de pensão por morte,
ainda que decorrentes de acidente de trabalho
, como alegam os autores na inicial, é da Justiça Federal; confira-se:

“[...]

Assim, considerando que a parte demandante requer a concessão de benefício de natureza previdenciária, a competência para processar e julgar a causa é da Justiça Federal, uma vez que, conforme a atual jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, compete à Justiça Federal apreciar as demandas ajuizadas em desfavor do INSS objetivando a percepção ou revisão do benefício de pensão por morte, ainda que decorrente de acidente de trabalho. Isso, porque, nesses casos não se discute a ocorrência do acidente que vitimou o potencial instituidor da pensão por morte, ou suas circunstâncias, mas apenas a relação de segurado e dependente perante o INSS, razão por que a competência para processar e julgar a causa é da Justiça Federal.

Nesse sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

1. Conforme entendimento jurisprudencial consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, compete à Justiça Federal processar e julgar as ações objetivando a concessão ou revisão dos benefícios de pensão por morte, ainda que decorrentes de acidente de trabalho. A propósito: AgRg no CC 113.675/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Terceira Seção, DJe 18/12/2012; CC 119.921/AM, Rel. Ministra Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), Terceira Seção, DJe de 19/10/2012; AgRg no CC 108.477/MS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 10/12/2010; AgRg no CC 107.796/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 7/5/2010; CC 89.282/RS, Rel. Min. Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG, DJ de 18/10/2007; AgRg no CC 139.399 /RJ, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Primeira Seção, DJe 2/3/2016; AgRg no CC 112.710/MS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 7/10/2011. 2. Conflito de Competência conhecido para determinar a competência do Juízo suscitado, qual seja, a 2ª Vara do Juizado Especial Federal de Vitória da Conquista/BA. (CC n. 166.107/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 28/8/2019, DJe de 18/10/2019 - sem destaques no original.)

Ante o exposto, conheço do presente conflito para declarar a competência da

Justiça Federal para o processamento e o julgamento do feito.”
(CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 197918 – PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues. Publicação: 03/07/2023).

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1.
Conforme entendimento jurisprudencial consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, compete à Justiça Federal processar e julgar as ações objetivando a concessão ou revisão dos benefícios de pensão por morte, ainda que decorrentes de acidente de trabalho.
A propósito: AgRg no CC 113.675/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Terceira Seção, DJe 18/12/2012; CC 119.921/AM, Rel. Ministra Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), Terceira Seção, DJe de 19/10/2012; AgRg no CC 108.477/MS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 10/12/2010; AgRg no CC 107.796/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 7/5/2010; CC 89.282/RS, Rel. Min. Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG, DJ de 18/10/2007; AgRg no CC 139.399/RJ, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Primeira Seção, DJe 2/3/2016; AgRg no CC 112.710/MS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 7/10/2011.2. Conflito de Competência conhecido para determinar a competência do Juízo suscitado, qual seja, a 2ª Vara do Juizado Especial Federal de Vitória da Conquista/BA.
(STJ - CC: 166107 BA 2019/0155147-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/08/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/10/2019) (destaquei)

Para ilustrar o que fora afirmado acima, transcrevo as palavras do eminente Ministro Relator no julgamento do Conflito de Competência n.º 166.107/BA:

Logo, conforme jurisprudência consagrada pelo Superior Tribunal de Justiça, compete à Justiça Federal processar e julgar as ações objetivando a concessão ou revisão dos benefícios de pensão por morte, ainda que decorrentes de acidente de trabalho. A revisão de pensão por morte, independentemente das circunstâncias do falecimento do segurado, são de natureza previdenciária, e não acidentária típica, o que torna competente a Justiça Federal para o processo e o julgamento do feito.

[...]

Em conclusão, nos casos de pedido de pensão por morte, ainda que o falecimento decorra de acidente de trabalho, a competência será da Justiça Federal, sendo irrelevante a causa mortis.

No mesmo sentido:

PENSÃO POR MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. MATÉRIA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. AÇÃO QUE TRAMITOU EM COMARCA NA QUAL NÃO HÁ VARA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DA CORTE ESTADUAL PARA ANALISAR O APELO. REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. "[. . .] A concessão e a revisão de pensão por morte, independentemente das circunstâncias do falecimento do segurado, são de natureza previdenciária, e não acidentária típica, o que torna competente a Justiça Federal para o processamento e julgamento da presente ação, afastando-se a aplicação da Súmula 15/STJ [...]"( CC n. 166.107/BA, rel. Min. Herman Benjamin, j. 28-8-2019). (TJSC, Apelação n. 0000441-06.2018.8.24.0034, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jorge Luiz de Borba, Primeira Câmara de Direito Público, j. Tue Oct 11 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - APL: 00004410620188240034, Relator: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÓBITO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO DA PARTE AUTORA. DADO PARCIAL PROVIMENTO. 1. Ação ajuizada com o escopo de obter a parte autora provimento jurisdicional que condene o INSS a lhe conceder benefício de pensão por morte, em razão do óbito de seu cônjuge, ocorrido em 18/06/2021. 2. Sentença extinguiu o processo sem julgamento do mérito reconhecendo a incompetência absoluta da Justiça Federal para julgamento do feito tendo em vista que o óbito do segurado se deu em virtude de acidente do trabalho. 3. Recurso da parte autora: pede seja afastada a extinção do processo sem resolução do mérito; alega que não se discute, no caso, o acidente de trabalho, razão pela qual a Justiça Federal é competente para o julgamento do feito; aduz que já restou sedimento pela jurisprudência do STJ a competência da Justiça Federal para julgamento de processos em que se pleiteia a concessão de pensão por morte em razão do falecimento por acidente do trabalho; alega que o falecido instituidor possuía qualidade de segurado na data do óbito, ao contrário do que concluiu a autarquia em sede administrativa; pede a reforma da sentença, para que seja reconhecida competente a Justiça Federal para processar e julgar o presente feito e para que lhe seja concedido o benefício pretendido, a contar do óbito do falecido; subsidiariamente, “caso o entendimento de Vossas Excelências seja pelo conflito de competência, requer a nulidade a r. Sentença, remetendo os autos ao juízo que Vossas Excelências entendam competente”. 4. Assiste razão em parte à recorrente. A jurisprudência do Eg. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que cabe à Justiça Federal o julgamento dos processos de concessão ou revisão de benefício de pensão por morte, ainda que em razão de acidente do trabalho: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Conforme entendimento jurisprudencial consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, compete à Justiça Federal processar e julgar as ações objetivando a concessão ou revisão dos benefícios de pensão por morte, ainda que decorrentes de acidente de trabalho. A propósito: AgRg no CC 113.675/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Terceira Seção, DJe 18/12/2012; CC 119.921/AM, Rel. Ministra Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), Terceira Seção, DJe de 19/10/2012; AgRg no CC 108.477/MS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 10/12/2010; AgRg no CC 107.796/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 7/5/2010; CC 89.282/RS, Rel. Min. Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG, DJ de 18/10/2007; AgRg no CC 139.399/RJ, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Primeira Seção, DJe 2/3/2016; AgRg no CC 112.710/MS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 7/10/2011. 2. Conflito de Competência conhecido para determinar a competência do Juízo suscitado, qual seja, a 2ª Vara do Juizado Especial Federal de Vitória da Conquista/BA”. ( CC n. 166.107/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 28/8/2019, DJe de 18/10/2019.). 7. Desse modo, prestigiando a jurisprudência sedimentada do STJ, deve ser reconhecida a competência da Justiça Federal para o julgamento da presente ação. Contudo, devem os autos retornarem ao juízo de origem para prosseguimento da instrução processual, uma vez que o processo não está em condições de imediato julgamento (art. 1.013, § 3º, I, do CPC). 8. Pelo exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso da parte autora para afastar a causa de extinção do processo, determinando o retorno dos autos à vara de origem para o prosseguimento do feito. 9. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a inexistência de recorrente vencido (artigo 55, da Lei nº 9.099/95). PAULO CEZAR NEVES JUNIOR JUIZ FEDERAL RELATOR (TRF-3 - RI: 50000034620224036314, Relator: PAULO CEZAR NEVES JUNIOR, Data de Julgamento: 28/11/2022, 11ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: 06/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ÓBITO. IRRELEVÂNCIA DA CAUSA MORTIS. CAUSA PURAMENTE PREVIDENCIÁRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA SUSCITADA DE OFÍCIO. REGRA GERAL DO ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS E CONSERVAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA. ART. 64, §§ 1º, 3º E 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL - AC: 07036704920158020001 AL 0703670-49.2015.8.02.0001, Relator: Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly, Data de Julgamento: 20/05/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/06/2021)

Sendo assim, a única medida que se afigura necessária, neste instante, é o reconhecimento da incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para analisar e julgar esta impugnação recursal, devendo, à luz do que resta estabelecido no art. 109, I, da Constituição Federal de 1988, remeter os autos ao juízo competente, conforme possibilita o art. 64, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil, conservando-se os efeitos da sentença recorrida até que outra seja proferida no âmbito da Justiça Federal, confirmando ou não o entendimento exposto pelo magistrado estadual.

Ante o exposto, encaminho meu voto no sentido de DECLARAR,
ex officio
, a INCOMPETÊNCIA absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o presente recurso, conforme possibilita o art. 64, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil, tendo em vista a competência definida no art. 109, I, da Constituição Federal de 1988, determinando, por conseguinte, a remessa dos autos à Justiça Federal, para o processamento e julgamento da presente demanda, tudo nos termos da mais atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024